Tribunal: TJSP
Processo: 1063377-53.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-30

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer c./c. declaratória de inexigibilidade de dívida prescrita. Dívida prescrita datada de 2014 inserida na plataforma "Serasa Limpa Nome". Autora que nega a relação jurídica. Sentença de procedência declarando a inexigibilidade do débito e determinando que a Ré se abstenha de cobrá-lo. Recurso da Ré que não comporta provimento. Ré que não se desincumbiu do ônus de

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer c./c. declaratória de inexigibilidade de dívida prescrita. Dívida prescrita datada de 2014 inserida na plataforma "Serasa Limpa Nome". Autora que nega a relação jurídica. Sentença de procedência declarando a inexigibilidade do débito e determinando que a Ré se abstenha de cobrá-lo. Recurso da Ré que não comporta provimento. Ré que não se desincumbiu do ônus de comprovar a contratação, tendo reconhecido nos autos, inclusive, a ocorrência de possível fraude. Impossibilidade de perpetuação da suposta obrigação. Enunciado no 11 da Seção de Direito Privado deste TJSP. Impossibilidade de cobrança judicial ou extrajudicial seja por meio telefônico, mensagens, SMS, e-mail, carta ou pela inserção em plataforma de acordo/cobrança. Obrigação natural que somente poderá ser paga de forma espontânea e voluntária pelo devedor por questão de ordem moral. Possibilidade de arbitramento dos honorários por equidade, ante o baixo valor da causa. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.